Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708639-71.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ANTONIA ZENEIDA FERREIRA, ANTONIEL PEREIRA DA SILVA, ANTONIA ZULEIDE FERNANDES DE MELO, ANTONIETA BARROS DE ARAUJO DIAS, ANTONIETA MARIA ROSA, ANTONIETA PEREIRA DE SOUSA ARAUJO, ANTONIETA RODRIGUES DE CARVALHO BARBOSA, ANTONIETA RIBEIRO DO NASCIMENTO, ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, ANTONILIA DOS SANTOS DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. PROCURAÇÃO INDIVIDUAL E DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de cumprimento individual de sentença coletiva exige que os exequentes, por não terem participado ativamente da fase de conhecimento, instruam a petição com todos os documentos necessários para comprovar a legitimidade para compor o polo ativo da ação, como a apresentação de procuração individual e dos respectivos documentos de identificação. 2. O juiz, ao realizar o exame de admissibilidade e constatar que não foram juntados os documentos essenciais à propositura da ação (art. 320 do CPC), deve intimar a parte para sanar os vícios identificados, cuja emenda deve ser realizada no prazo assinalado, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3 O desatendimento do comando judicial para emenda, a despeito da concessão de duas oportunidades para tanto, traduz incúria processual, cuja penalidade é o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 330, IV e art. 485, I, CPC). 4. Conquanto o prazo de emenda seja dilatório, a sua apresentação deve ocorrer antes da prolação da sentença que indefere a petição inicial, sob pena de consubstanciar a usurpação da competência do juízo singular por esta instância revisora. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 104, § 1o e 105, § 4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o cumprimento individual de sentença foi apresentado sem a juntada das procurações individuais, para fins de evitar a prescrição, sendo sanável o vício apontado. Argumenta, ainda, que a procuração coletiva outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo. Afirma, ainda, que o cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 dos recursos repetitivos do STJ, o qual deveria ser aplicado ao presente caso quanto ao elastecimento do prazo prescricional; b) artigos 277 e 283, ambos do CPC, ressaltando que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se buscar a primazia do julgamento do mérito, ante a sanabilidade do defeito de representação processual; c) artigos 513 e 534, ambos do CPC, aduzindo que a fase de cumprimento de sentença não se inicia por meio de petição inicial, sendo dispensável a apresentação de documentos pessoais para o início desta fase processual. Aponta que não se trata de inovação recursal, de modo que a referida tese deveria ter sido enfrentada. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 880 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277, 283, 513 e 534, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Verifica-se que a procuração de ID 40934220 foi outorgada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal, que não faz parte da presente relação processual. Igualmente, as procurações outorgadas por ANTONIA ZULEIDE FERNANDES DE MELO, ANTONIETA RIBEIRO DO NASCIMENTO, ANTONIETA RODRIGUES DE CARVALHO BARBOSA e ANTONILIA DOS SANTOS DE MELO não vieram acompanhadas pelos respectivos documentos de identificação, logo, não foi cumprida a determinação de emenda, uma vez que não foi regularizada a representação processual. (...) Dessa forma, verifica-se que, a despeito da concessão de duas oportunidades para regularização processual, os apelantes se limitaram ao cumprimento parcial da determinação de emenda, mas sem sanar os vícios que impedem o desenvolvimento regular do processo” (ID 44356935). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025